Tribunal: STJ
Processo: 8062074-33.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820295 - BA (2024/0485760-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIDWAY
S.A.-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADA
: RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - BA064778
AGRAVADO
: MICHEL MENDES NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA - GO032028
EMENTA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. ÓBICES PROCESSUAIS
(SÚMULAS N. 282 DO STF, 7 E 211 DO STJ). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de alegada ofensa constitucional e por ausência de
prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais sobre exclusão de registro no SCR/SISBACEN e
compensação por negativações indevidas com tutela de urgência. O valor da causa
foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a exclusão do
apontamento e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros
de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IPC/INPC desde a sentença, além de
honorários de 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, corrigiu
os consectários, fixando
ex officio
juros desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e
não majorou honorários por estarem no teto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86c4417e-c90c-468f-9bfd-675c003572d7

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 421
do Código Civil ao desconsiderar a autonomia da vontade e a função social dos
contratos diante do cumprimento de dever regulatório de informar ao Banco Central;
(ii) saber se houve violação do
do Código Civil, pois a condenação por dano
art. 927
moral seria indevida ante a inexistência de ato ilícito e a ausência de dever de
notificar previamente o consumidor; e (iii) saber se o acórdão negou vigência ao
o, II e XXXVI, da Constituição Federal, quanto à legalidade e ao ato jurídico
art. 5
perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do Código Civil, há ausência de prequestionamento, incidindo
art. 421
a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ; seria necessária alegação de
violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
7. Relativamente ao
do Código Civil, a revisão da conclusão sobre a
art. 927
irregularidade da negativação e a configuração do dano moral demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegada ofensa ao
o, II e XXXVI, da Constituição Federal não pode ser
art. 5
apreciada em recurso especial, porquanto matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal não foi prequestionada, sendo exigida, em tal hipótese, a
alegação de violação do
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
art. 1.022
do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão sobre inscrição indevida e
dano moral. 3. Ofensa a dispositivos constitucionais não é cognoscível em recurso
especial”.
CC, arts. 421, 927; CPC, arts. 1.022, 85; CF,
o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
II, XXXVI
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 7
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53235469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86c4417e-c90c-468f-9bfd-675c003572d7

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86c4417e-c90c-468f-9bfd-675c003572d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820295 - BA (2024/0485760-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIDWAY
S.A.-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADA
: RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - BA064778
AGRAVADO
: MICHEL MENDES NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA - GO032028
EMENTA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. ÓBICES PROCESSUAIS
(SÚMULAS N. 282 DO STF, 7 E 211 DO STJ). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de alegada ofensa constitucional e por ausência de
prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais sobre exclusão de registro no SCR/SISBACEN e
compensação por negativações indevidas com tutela de urgência. O valor da causa
foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a exclusão do
apontamento e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros
de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IPC/INPC desde a sentença, além de
honorários de 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, corrigiu
os consectários, fixando
ex officio
juros desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e
não majorou honorários por estarem no teto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 421
do Código Civil ao desconsiderar a autonomia da vontade e a função social dos
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

contratos diante do cumprimento de dever regulatório de informar ao Banco Central;
(ii) saber se houve violação do
do Código Civil, pois a condenação por dano
art. 927
moral seria indevida ante a inexistência de ato ilícito e a ausência de dever de
notificar previamente o consumidor; e (iii) saber se o acórdão negou vigência ao
o, II e XXXVI, da Constituição Federal, quanto à legalidade e ao ato jurídico
art. 5
perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do Código Civil, há ausência de prequestionamento, incidindo
art. 421
a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ; seria necessária alegação de
violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
7. Relativamente ao
do Código Civil, a revisão da conclusão sobre a
art. 927
irregularidade da negativação e a configuração do dano moral demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegada ofensa ao
o, II e XXXVI, da Constituição Federal não pode ser
art. 5
apreciada em recurso especial, porquanto matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal não foi prequestionada, sendo exigida, em tal hipótese, a
alegação de violação do
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
art. 1.022
do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão sobre inscrição indevida e
dano moral. 3. Ofensa a dispositivos constitucionais não é cognoscível em recurso
especial”.
CC, arts. 421, 927; CPC, arts. 1.022, 85; CF,
o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
II, XXXVI
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 7
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MIDWAY S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de exame de ofensa a dispositivo
constitucional no âmbito do recurso especial e por ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 169):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR
/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
CORRIGIDOS EX OFFICIO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
200):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
MERO
INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PRECONIZADAS PELO
DO CPC, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS
ART. 1.022
E NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 421 do Código Civil, porque o acórdão teria desconsiderado a
autonomia da vontade e a limitação pela função social dos contratos, afirmando que
houve cumprimento de dever regulatório de informar ao Banco Central, sem prática
de ato ilícito pela recorrente;
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

b) 927 do Código Civil, já que não se teria verificado ato ilícito e a
condenação por dano moral seria indevida, pois não é cabível penalizar a recorrente
por não ter realizado uma notificação prévia ao recorrido, uma vez que tal pr
ocedimento é de responsabilidade exclusiva do órgão responsável pelo apontamento,
ou seja, o Banco Central. Portanto, a recorrente não pode ser condenada por algo
pelo qual não possui responsabilidade legal;
c) 5o, II e XXXVI, da Constituição Federal, porquanto o acórdão negou
vigência a normas constitucionais relativas à legalidade e proteção ao ato jurídico
perfeito.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se julgue improcedente a ação; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a regularidade dos registros no SCR e a inexistência de dano moral.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e
compensação por danos morais decorrentes de negativações indevidas, com tutela de
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinou a exclusão do apontamento e condenou a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e
correção pelo IPC/INPC desde a sentença, além de honorários de 20% sobre o valor
da condenação.
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

A Corte de origem manteve a sentença, apenas corrigindo
os
ex officio
consectários do dano moral, fixando os juros desde o evento danoso e a correção
monetária pelo INPC desde o arbitramento, e deixou de majorar honorários por já
fixados no teto.
I - Art. 421 do CC
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
II - Art. 927 do CC
No recurso especial, a parte recorrente alega que não praticou ato ilícito,
sendo indevida a condenação por danos morais (art. 927 do Código Civil), porque
apenas cumpriu a obrigação regulatória e não lhe cabia notificar o consumidor.
O acórdão recorrido concluiu que, no caso, houve ato ilícito e que revelada
a irregularidade da negativação, responde a recorrente pelo dano moral, porque a
inscrição indevida, por si só, aponta o dano e gera o dever de indenizar.
A revisão desse quadro pressupõe revaloração de fatos e provas, o que
atrai, igualmente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III -
o, II e XXXVI, da CF
Art. 5
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52303804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: ed19b735-de37-4ada-98dc-fe02d8c30993

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.820.295 / BA
Número Registro: 2024/0485760-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80620743320238050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - BA064778
AGRAVADO
: MICHEL MENDES NASCIMENTO
ADVOGADO : GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA - GO032028
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 8fe73ada-37d6-492b-ae67-8f73606a2284

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 8fe73ada-37d6-492b-ae67-8f73606a2284